Tribunal: TJSP
Processo: 1024118-41.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de Crédito – Alegação de inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito. – Sentença de improcedência. ADMISSIBILIDADE: Os elementos trazidos pelo réu dão crédito à versão apresentada de existência de relação jurídica entre as partes e da legitimidade do débito inscrito. Dano moral

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de Crédito – Alegação de inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito. – Sentença de improcedência. ADMISSIBILIDADE: Os elementos trazidos pelo réu dão crédito à versão apresentada de existência de relação jurídica entre as partes e da legitimidade do débito inscrito. Dano moral não configurado. Litigância de má-fé da autora configurada. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024118-41.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GLAUCIA DAS NEVES SANTOS LAURIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 28192.
APELAÇÃO No 1024118-41.2019.8.26.0007 SÃO PAULO.
APELANTE: GLAUCIA DAS NEVES SANTOS LAURIANO.
APELADO: BANCO BRADESCO S/A.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
Cartão de Crédito
Alegação de
inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao
crédito.

Sentença
de
improcedência.
ADMISSIBILIDADE: Os elementos trazidos pelo réu dão
crédito à versão apresentada de existência de relação
jurídica entre as partes e da legitimidade do débito inscrito.
Dano moral não configurado. Litigância de má-fé da autora
configurada. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 268/272, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente o pedido formulado na ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais movida por
Glaucia das Neves Santos Lauriano contra o Banco Bradesco S/A. e
condenou a autora ao pagamento de custas; de despesas processuais; de
honorários advocatícios de R$3.000,00, observada a justiça gratuita a ela
deferida e de multa de 10% sobre o valor da causa em razão da litigância
de má-fé.
Inconformada,
a
autora
apela
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
275/301). Sustenta que não há indícios de dolo processual que justifique
a imposição de multa por litigância de má-fé. Explica que não tem
condições financeiras para arcar com o pagamento da penalidade e não
houve prejuízo à parte contrária. No mérito, discorre sobre a inexistência
do débito. Esclarece que o réu não trouxe nenhum esclarecimento sobre
a dívida negativada e não há documento capaz de comprovar a
existência da relação jurídica. Ressalta que não foi juntado o contrato de
cartão de crédito e as faturas que contêm os pagamentos constituem
documentos unilaterais. Argumenta que é inaplicável a Súmula 385 do
C. STJ. Afirma que é cabível a fixação de indenização por danos morais
e a condenação da parte contrária ao pagamento das verbas de
sucumbência. Pleiteia o provimento do recurso.
O réu apresentou contrarrazões a fls.
305/314.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata a questão de ação declaratória em
que a autora afirma que o seu nome foi indevidamente incluído nos
cadastros restritivos. Afirma que não firmou com o réu obrigação com as
características da inscrição impugnada.
Ainda que se considere a responsabilidade
objetiva do réu em face da incidência do Código de Defesa do
Consumidor, impunha-se à autora a demonstração da verossimilhança de
suas alegações, com a finalidade de ensejar a aplicação do artigo 6o do
referido Código.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verifica-se, dessa forma, pelo próprio
texto da lei, que o critério da verossimilhança é requisito para a inversão
do ônus da prova. E a inversão do ônus da prova não é automática, pois
fica a critério do Juízo dependendo da presença dos requisitos.
A falta de verossimilhança das alegações
da autora impede o reconhecimento de ato ilícito por parte do réu. O fato
descrito pela apelante não encontra respaldo na prova documental.
As provas dos autos dão crédito à versão
apresentada pelo réu de existência de relação jurídica entre as partes e da
legitimidade do débito inscrito, tratando-se de dívida relativa a um
cartão de crédito regularmente utilizado e não pago.
Consta das faturas apresentadas pelo réu
(fls. 99/167) que ocorreram pagamentos entre julho de 2015 e outubro
de 2016, além de compras entre junho de 2015 e setembro de 2016, o
que afasta a ocorrência de eventual fraude, considerando-se que não
condiz com o comportamento de um estelionatário.
Ademais, não há notícia de que os
documentos da autora tenham sido subtraídos, perdidos ou clonados, de
modo a terem sido manuseados por estelionatários.
Ressalte-se que sequer foi apresentado um
boletim de ocorrência ou reclamação administrativa para demonstrar
eventual fraude com utilização de seus documentos pessoais.
A negativação, mesmo que tenha tido por
objeto dívida eventualmente em valor não correto, não pode ser
considerada um ato ilícito, considerando-se que a dívida existe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Muito embora entenda a autora que as
telas de computador mostradas pelo réu sejam consideradas provas
unilaterais, o que se verifica é que são reprodução de um sistema
informatizado que mostra a relação jurídica existente entre as partes e o
lançamento de operações no cartão de crédito.
Ressalte-se
que
a
relação
jurídica
estabelecida entre as partes não se prova unicamente por meio do
documento bilateral.
Dispõe o artigo 369, do CPC, que “todos
os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não
especificados no Código”, são hábeis “para provar a verdade dos fatos,
em que se funda o pedido ou a defesa.” E dentre esses meios admitidos
pelo Código situam-se as telas sistêmicas.
Ao contrário do que afirma a autora, os
documentos juntados pelo réu permitem a conclusão de que a
negativação do nome é legítima, tratando-se de exercício regular de
direito.
Assim, não restou demonstrado nos autos
ato ilícito algum praticado pelo réu, não havendo que se falar em
inexigibilidade do débito ou de indenização.
E assim entende esta C. 18a Câmara de
Direito Privado:
“RECURSO
Apelação
"Ação indenizatória
decorrente de danos morais cumulada com obrigação de
fazer"
Insurgência contra a r. sentença que julgou
improcedente a demanda
Inadmissibilidade

Aplicação das normas do CDC
Incontroversa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência de relação jurídica entre as partes

Comprovada adesão ao cartão de crédito Riachuelo, bem
como a realização de compras com o referido cartão

Demonstrado pagamento de algumas faturas e o
inadimplemento das demais, que afasta a alegação de
fraude
Existência e regularidade dos débitos
suficientemente
comprovada

Apelada
que
se
desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no artigo
373, inciso II, do CPC
Negativação que se deu em
exercício regular de direito
Dano moral não
configurado
Sentença mantida
Honorários
advocatícios
majorados

Recurso
improvido”
(Apelação no 1048324-05.2017.8.26.0100, Rel. Des.
Roque Antonio Mesquita de Oliveira, j. em 06/09/2019).
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante à dos autos, razão pela qual ilustra
ojulgamento.
Sem razão a autora quanto à pretensão de
afastamento da multa por litigância de má-fé.
Cumpre
dizer que a penalidade é
caracterizada pela conduta da parte que, no curso do processo, age de
forma improba, maldosa, com dolo ou culpa, de modo a causar dano
processual à parte contrária. Sua ocorrência deve ser clara, porque não se
presume.
É o que ocorre no caso, uma vez que a
pretensão deduzida na inicial, além de não ter encontrado respaldo nas
provas, contraria os fatos demonstrados no processo, de modo que é
flagrante a litigância de má-fé.
A autora alterou a verdade dos fatos
pleiteando a declaração de inexistência de débito que contraiu, como
demonstram os documentos apresentados nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A conduta da autora ofende os princípios
da boa-fé e da lealdade processuais, nos termos do art. 80, incisos II e
III, do Código de Processo Civil, situação que impõe a pena por
litigância de má-fé.
Dessa forma, a r. sentença merece ser
mantida.
Diante do trabalho adicional realizado em
grau recursal e do desprovimento do recurso de apelação, cabível, em
relação à parte contrária, a majoração da verba honorária fixada na r.
sentença.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso. Em observância ao art. 85, §§ 1o e 11 do
CPC, ficam majorados os honorários de sucumbência devidos ao
patrono do réu de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a
justiça gratuita concedida à apelante.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR